Tribunal: TJBA
Processo: 8007995-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007995-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR MATTHEWS MACEDO CRUZ e outros

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela instituição de ensino Ré contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a rematrícula no curso de medicina e no sistema de financiamento "PRAVALER", com fixação de multa cominatória, mas indeferiu o pleito de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal abrange: (i) a alegação de ilegitimidade passiva da instituição de ensino, sob o argumento de que a administração do financiamento seria exclusiva da financeira; e (ii) o pleito do autor de reparação por danos morais decorrentes de impedimento de rematrícula por negativa de renovação do financiamento estudantil.
III. Razões de decidir
3. A instituição de ensino integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Precedentes indicam a responsabilidade solidária de instituições de ensino em casos de financiamento vinculado. 4. Não restou demonstrada ofensa à personalidade do autor apta a configurar danos morais, sendo o caso de mero inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A instituição de ensino que adere a programa de financiamento estudantil é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de sua execução, nos termos do CDC. 2. O descumprimento contratual, sem repercussões extrapatrimoniais graves, não enseja a reparação por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 7º e 14; CF/1988, art. 5º, V e X. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ; TJ-SP, AC nº 1008027-24.2020.8.26.0011, Rel. Castro Figliolia; TJ-BA, AI nº 8035018-33.2020.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto.

PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÕES IMPROVIDAS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8007995-57.2023.8.05.0146
, da Comarca de Salvador/BA, em que são apelantes
VICTOR MATTHEWS MACEDO CRUZ e outros
e apelados
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA
PARTE
RÉ
E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA

PARTE AUTORA
,
pelas razões abaixo.